Tribunal: TJMT
Processo: 1006248-16.2020.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006248-16.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE LARA - CPF: 045.629.981-56 (RECORRENTE), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1006248-16.2020.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra

Parte Recorrente:
UNIC EDUCACIONAL LTDA

Parte Recorrida:
Marco Antônio Da Lara

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 83

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ILEGÍTIMAS COMPROVADAS - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO –
QUANTUM
DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) FIXADO EM SENTENÇA QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de obrigação de fazer em que a parte autora afirma que em dezembro de 2019 concluiu o 10° semestre do curso de Farmácia, contudo, restavam cerca de 13 (treze) matérias pendentes para conclusão do curso.

2.

Sustenta que, teve dificuldade em realizar a rematrícula junto a instituição de ensino em fevereiro de 2020, pois os atendimentos só estavam sendo realizados de forma
online
ou telefone devido a pandemia de COVID 2019, e que somente em junho do mesmo ano conseguiu efetuar a rematrícula.

3.

Aduz que no ato da rematrícula fora ofertado pela ré desconto cumulativo nas mensalidades de 50% e desconto de 20% concedida pela
ACITS
, no entanto, os boletos foram emitidos com valores diversos do contratado, e por isso não tem como adimplir com a obrigação.

4.

Por fim, alega que
está sendo impedido de assistir as aulas,
e ao tentar resolver o problema de forma administrativa, não obteve êxito.

5.

Sentença de parcial procedência que condenou a ré ao pagamento a título de lucros cessantes no valor de
R$ 6.036,51 (seis mil e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos)
, e fixou danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

6.

Em suas razões recursais,
a parte ré pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, haja vista a ausência de documento comprobatório da concessão dos descontos nas mensalidades. Subsidiariamente, caso mantida a sentença, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

7.

Dos autos se vê que conforme os documentos juntados pela reclamada, é possível verificar que o autor possui bolsa de estudos, pois dá análise das mensalidades referentes aos anos de 2016/2 a 2019/2 os valores são abaixo daqueles referentes à mensalidade integral (id. 104960202).

8.

Além disso, a autora
demonstrou que a ré efetuou cobranças com valores divergentes daquilo que lhe fora ofertado, e no momento em que tomou ciência das cobranças tentou resolver a situação administrativamente junto à instituição de ensino, no entanto, sem êxito.

9.

Desse modo,

em que pese a alegação da ré de ausência de ato ilícito, a instituição de ensino
não se desincumbiu de comprovar que teria repassado as informações corretas ao reclamante no momento da matrícula e que ele entendeu de forma errônea ou se matriculou ciente dos termos contratuais.

10.

Assim, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a esfera do mero dissabor, uma vez que houve falha no atendimento ao cliente, ofertando um serviço e posteriormente descumprindo a oferta, além de que o autor executou tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, fatos que geram o abalo moral.

11.

No que tange aos lucros cessantes, entendo que
são devidos quando comprovados, situação observada no presente caso. Isso porque, a parte reclamante ora recorrida, anexou aos autos declaração do empregador de que seria promovido no local que trabalha, caso
estivesse registrado no conselho CRF/MT.

12.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

14.

Recursos conhecidos e desprovidos.

15.

Por consequência,
condeno
a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022